Tribunal: TJES
Processo: 5014774-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014774-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMCRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LEVINA GUILHERME FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014774-12.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RECORRIDOS:
LEVINA GUILHERME FERREIRA e BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7239935.
Contrarrazões interposta pela Sra. Levina Guilherme Ferreira, Id. 7239943, parte assistida pela Defensoria Pública em sede recursal, sem patrono nos autos em primeiro grau.

Contrarrazões interposta pelo Banco BMG, id. 7239945. Recorrido assistido de advogado desde a primeira fase do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7239935), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7239933), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo com margem consignável em nome da parte autora, revogando a decisão de Id. 31944562, para que sejam cessadas os descontos no benefício previdenciário da autora; CONDENAR os réus, solidariamente, à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO); e, ainda, CONDENAR os réus na obrigação de cessar atos de cobrança em face da autora.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual a Autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado não contratado.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a autora jamais pretendeu a contratação de empréstimo consignado, sendo procurada pelo preposto do requerido |Simcred, representando o Banco BMG. Menciona ainda a r. sentença que p
essoas simples de baixa renda e pouca instrução são procuradas e, mediante ardil, são surpreendidas com contratos emitidos em seu nome, muitas vezes apenas com o registro de uma foto (
selfie
). Destacou que o ônus de comprovar a regularidade da contratação seria das requeridas
, o que não ocorreu. Destacou, ainda,
que os réus permitem que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas, mencionando que a
hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o contrato de empréstimo consignado foi firmado por meio de biometria facial, com cópia do documento de identidade; aduz que os valores referente a contratação ( R$ 8.101,85) foi liberado através de crédito em conta da autora e que parte do valor creditado ( R$ 7.301,85), requerendo que seja determinado que a Simcred restitua o valor integral ao Banco BMG; e, por fim, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do dano moral.

Pois bem.

Com efeito, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Emb
ora a ré traga aos autos documentos pessoais da autora e ‘’selfies’’, eles, por si só, não são suficientes para atestar a regularidade nas contratações do empréstimo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Com efeito, as fraudes praticados pela contratação por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação a bancos é gravada para própria segurança do cliente, cabendo à ré promover contato posterior a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva,

motivo pelo qual
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelos requeridos, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes,
determinando a cessação dos descontos; CONDENOU
os réus, solidariamente, à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário
.

No mais,
todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º , parágrafo único , do CDC.

No caso dos autos, verifica-se que a autora realizou a devolução de parte do valor creditado em sua conta a co-ré Simcred, assim a autora somente realizou o depósito em conta para Simcred por estar certo de que se tratava de entidade parceira das instituições bancárias requeridas, e tratando-se de
correspondente bancário
, que atua em nome da instituição financeira, o valor deve ser cobrado da co-ré, em ação autônoma.

No que se refere a reparação moral, coaduno com o magistrado de piso, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente e pelos demais requeridos, sendo descabida a alegação de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela Autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista ter percebido descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, tratando-se, portanto, de lesão moral
in re ipsa.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)